Tribunal: TJBA
Processo: 0000566-98.2015.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000566-98.2015.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE 50 ORTN. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEF. RECURSO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 34 da Lei n.º 6.830/80 prevê que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente serão admitidos embargos infringentes ou de declaração, sendo incabível a apelação. 2. No caso, o crédito exequendo é inferior ao limite legal de alçada para a interposição de apelação, o que atrai a incidência da vedação legal e a consequente inadmissibilidade do recurso manejado. 3. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há vedação legal expressa ao uso da via eleita, sob pena de esvaziamento da regra contida no art. 34 da LEF. Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 0000566-98.2015.8.05.0230, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e, como Agravado, ANTÔNIO DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11